Tribunal: TJES
Processo: 5014948-24.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014948-24.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA CAMPOS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014948-24.2023.8.08.0011

RECTE: BANCO ITAUCARD S.A

RECDA: VERA LUCIA CAMPOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por VERA LÚCIA CAMPOS em face do BANCO ITAUCARD S.A. Narra a autora, em síntese, que possui um cartão de crédito com final 5200 junto aos requeridos, o qual foi bloqueado em abril, sem qualquer aviso prévio. Ao procurar informações com seu gerente, foi informada de que sua conta estava apta para uso e que, dentro de 10 a 15 dias, poderia utilizar novamente o cartão. Entretanto, em maio, após o transcurso desse prazo, ao tentar utilizar o cartão, o uso foi negado. Ao buscar seu gerente, foi informada da existência de um débito de R$ 54,15 em aberto e que o uso seria autorizado apenas após 10 a 15 dias do pagamento. Em decorrência disso, pagou o débito em 16/06/23, mas, mesmo assim, o prazo mencionado transcorreu sem que o requerido providenciasse o desbloqueio do cartão. Assim, seu gerente informou que o cartão foi cancelado e que seu nome foi inscrito no SERASA. Narra que, ao consultar o SERASA, não havia negativação em seu nome, retornando à agência para solucionar a questão; no entanto, o cartão só foi desbloqueado em setembro de 2023. Diante tais fatos, requereu a restituição da quantia paga (R$ 54,15) e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (id n° 8982078), o requerido
BANCO ITAUCARD S.A
alegou a legitimidade do bloqueio do cartão, inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar. Por fim, pleiteou pela improcedência total do pleito autoral.

O juízo singular, em sua sentença (id n°8982907) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

CONDENAR o réu a restituir em favor da autora o valor R$ 54,15 com correção monetária do pagamento realizado até a citação (15/06/2023) pelo INPC/IBGE, e juros de mora da citação (04/12/2023) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

CONDENAR o réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 2.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (04/12/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária.

Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais.

Em sede recursal (id nº 8982916), o banco recorrente alega a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência de danos materiais referentes à taxa CXE PAG TIT 886712451311 e danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 8982937), objetivando a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

É importante ressaltar que, uma vez caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual recai sobre o recorrente o ônus de comprovar que o autor tinha ciência prévia do bloqueio realizado em seu cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela recorrida, é a ausência de informação acerca do bloqueio, e não o bloqueio em si.

Nota-se que a autora foi surpreendida no momento em que precisava realizar suas compras, sem qualquer notificação prévia a respeito do bloqueio de seu cartão e seus motivos. Diante disso, entendo como correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o recorrente falhou na prestação de seus serviços. Oportunamente, colaciono o seguinte precedente do E. TJSP sobre o assunto, vejamos:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. Indenização por danos morais. Não autorização de compra em estabelecimento durante viagem, com o bloqueio dos cartões de crédito. Irresignação. Acolhimento. Inexistência de limite no cartão de crédito que esbarra em cláusula contratual que prevê segurança prévia e impede o uso do cartão sem restrições, com o bloqueio do cartão sem qualquer aviso prévio a seus usuários, que gera instabilidade entre as partes contratantes. Dano moral. Ocorrência, diante da ausência de prévia informação da possibilidade de bloqueio do cartão. Fixação da indenização por danos morais em R$5.000,00 para cada parte. Sucumbência invertida com a elevação dos honorários advocatícios para 15%, do valor da causa (artigo 85, § 11º, do CPC). Recurso provido. (TJSP; AC 1053555-16.2017.8.26.0002; Ac. 12750658; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 08/08/2019; DJESP 13/08/2019; Pág. 1944)

De mais a mais, consigno que, ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, entendo que caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da cobrança referente à taxa, o que não ocorreu. Apesar de ter informado, em sede contestatória, a legitimidade da cobrança, não apresentou qualquer comprovação de que prestou as devidas informações à autora sobre os termos e condições específicas da referida rubrica. Ademais, tampouco demonstrou, de forma plausível, ao longo da marcha processual, a origem do suposto débito.

Assim, considerando o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, conforme bem destacado pelo juízo
a quo,
no seguinte trecho:

Somam-se a estas considerações o fato do réu não ter produzido prova mais robusta de suas alegações quanto à manutenção do bloqueio do cartão de crédito em questão, como lhe convinha proceder, em razão também da possibilidade de inversão do ônus da prova previamente advertida, já que presente, na hipótese, relação de consumo.

Daí porque penso presente vício no fornecimento dos mencionados serviços de cartão de crédito, posto ter o réu, sem justa razão, negado prestação à autora, de modo que a impossibilidade injustificada de utilização de referido meio de pagamento teria causado nela, a consumidora problemas reais que desbordam consequências graves para o usuário do instrumento de crédito.

Nesse sentido, segue notório, portanto, que a recusa de pagamento de eventual despesa da autora, sem razão aparente, configuraria no meu modo de sentir evento de consumo passível de compensação pela dor sentimental experimentada, pela injusta negação da prestação de serviço (de cartão de crédito) e pela inescondível exposição ao vexame alheio.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)